Tribunal: STF
Processo: ARE 1376743
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. REGIME JURÍDICO ÚNICO. TEMA RG Nº 928. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO À DATA DO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. Decisão recorrida mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao agravo regimental interposto pelos exequentes, rejeitando, em sede de precatório, a pretensão de não limitar os cálculos da execução à data do advento do Regime Jurídico Único. Ausência de controvérsia a respeito da matéria tanto no processo de conhecimento quanto na fase de execução. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 06 do Tribunal Pleno desta Corte. Recurso ordinário conhecido e não provido.” (e-doc. 217).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, incs. XXXVI, e 114, inc. I, da Constituição da República, ao argumento de que a execução perante a Justiça do Trabalho não deve restringir-se ao período com vínculo celetista, anterior à migração para o regime único estatutário (e-doc. 226).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 6 do Tribunal Pleno do TST, ‘em sede de precatório, não configura ofensa à coisa julgada a limitação dos efeitos pecuniários da sentença condenatória ao período anterior ao advento da Lei nº 8.112, de 11.12.1990, em que o exequente submetia-se à legislação trabalhista, salvo disposição expressa em contrário na decisão exequenda’. 



    No mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 138 da SBDI-1 desta Corte, ao reafirmar a competência residual da Justiça Trabalho ao período anterior ao advento da Lei nº 8.112/1990: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista’. 



    A situação se amolda a inteligência dos citados verbetes, na medida em que a superveniência de legislação instituindo o regime estatutário limita a competência da Justiça do Trabalho ao período celetista. 



    Não se verifica a violação do artigo 87 do CPC, pois a lei posterior alterou a competência em razão da matéria, constituindo uma exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, na forma da parte final do referido dispositivo legal.” (e-doc. 217, p. 5).



    4. Verifico, com efeito, que o entendimento impugnado está em plena consonância com a sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência da Justiça laboral adere ao pedido somente na parcela atinente ao vínculo celetista. Confira-se:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    (ARE nº 1.001.075-RG/PI, Tema RG nº 928, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2016, p. 1º/02/2017).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2. Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 447.592-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 03/09/2013).



    5. Trago à colação, nessa mesma linha, elucidativo excerto do voto-vogal apresentado pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 3.395/DF:



    “(...) 9. Por fim, o vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, se observado o requisito do concurso público, será transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único. No entanto, os servidores transmutados ao regime estatutário frequentemente ingressam com ações na Justiça do Trabalho para pleitear verbas atinentes ao regime celetista. Nesse contexto, a definição da competência para o julgamento da causa dependerá da análise do pedido formulado. Isso porque, se a parte suscita a descaracterização do vínculo, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa, apto a descaracterizá-la. É o que foi decidido por esta Corte na Rcl 7208, Rel. P/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: (...).



    (...). 10. Por outro lado, se a parte pleiteia verbas trabalhistas referentes exclusivamente ao período anterior ao estabelecimento do Regime Jurídico Único, essa Corte possui o entendimento de que a competência para o julgamento da causa será da Justiça do Trabalho. É o que se extrai do acórdão do RE 1.001.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado: (...).”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; destaques acrescidos).



    6. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, colhidos em conflitos de competência análogos ao presente: CC nº 8.293/SP, Rel. Min. André Mendonça, p. 30/10/2023; CC nº 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, p. 1º/08/2017; CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, p. 30/03/2022; CC nº 8.257/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 03/10/2022; e CC nº 8.260/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 07/10/2022.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator